Tribunal: TJSP
Processo: 1002235-57.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
POSSESSÓRIA – PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – reintegração da posse do imóvel objeto da demanda – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque caracterizada a existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, com necessidade do processo para sua solução

Ementa:
POSSESSÓRIA – PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – reintegração da posse do imóvel objeto da demanda – e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque caracterizada a existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento possessório, a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não da parte autora à pretensão deduzida na inicial, qual seja, a reintegração na posse do imóvel, bem como a sua condição de possuidora ou não do imóvel, envolve o mérito da demanda.
PROCESSO – Inadmissível o prosseguimento do julgamento com base no art. 1.013, § 3o, do CPC, porque o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.
MULTA – Embargos de declaração protelatórios – Afastamento do reconhecimento e as sanções impostas à parte autora apelante por embargos de declaração protelatórios – Isto porque acolhidas as alegações da parte autora constantes dos embargos de declaração rejeitados, quanto à presença da legitimidade ativa e do interesse processual.
Recurso provido, em parte.